Tribunal: STF
Processo: RC 1415
Classe: RC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-07
Data de publicação: 1980-03-07

Ementa:
ASSALTO A CARRO TRANSPORTADOR DE NUMERARIO, PERTENCENTE A
ESTABELECIMENTO BANCARIO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 27 DO
DEC.-LEI N 898/69.INEXISTÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS, ANTE A LEI
6.620/78. ADEQUAÇÃO DA PENA A COMINAÇÃO PREVISTA NO ART. 157,
PARAGRAFO 2, INCS. I A III, DO CP, C/C O ART. 51, PARAGRAFO 2, DO
MESMO DIPLOMA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.